Tribunal: TJSP
Processo: 0010333-62.2020.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Agravo em execução penal. Cálculos. Progressão de regime. Com a nova redação do artigo 112, inciso VII, da LEP, a exigência de lapso correspondente a 60% da pena para progressão de regime somente incide sobre o reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado, ou seja, o reincidente específico. Agravante que cumpre pena por crime hediondo ou equiparado, mas cuja reincidência deriva de crime

Ementa:
Agravo em execução penal. Cálculos. Progressão de regime. Com a nova redação do artigo 112, inciso VII, da LEP, a exigência de lapso correspondente a 60% da pena para progressão de regime somente incide sobre o reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado, ou seja, o reincidente específico. Agravante que cumpre pena por crime hediondo ou equiparado, mas cuja reincidência deriva de crime anterior comum, aplicando-se o lapso de 40% previsto no inciso V do dispositivo. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001004385
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0010333-62.2020.8.26.0502, da Comarca de Campinas, em que é agravante
JADSON FERNANDES DE FRANCA MELO, é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso para determinar a retificação do cálculo de liquidação de
penas para fins de progressão de regime prisional, observando-se a necessidade
do cumprimento do lapso de 40% quanto ao crime hediondo ou equiparado.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente) E ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
DINIZ FERNANDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010333-62.2020.8.26.0502 -Voto no 13.505
2
A g r a v o
e m
e x e c u ç ã o
p e n a l
n o
0 0 1 0 3 3 3 - 6 2 . 2 0 2 0 . 8 . 2 6 . 0 5 0 2
A g r a v a n t e : J a d s o n F e r n a n d e s d e F r a n c a
M e l o
A g r a v a d o : M i n i s t é r i o P ú b l i c o
O r i g e m : C a m p i n a s - D E E C R I M U R 4
VOTO No 13.505
Agravo em execução penal. Cálculos. Progressão
de regime. Com a nova redação do artigo 112,
inciso VII, da LEP, a exigência de lapso
correspondente a 60% da pena para progressão de
regime somente incide sobre o reincidente na
prática de crime hediondo ou equiparado, ou seja, o
reincidente específico. Agravante que cumpre pena
por crime hediondo ou equiparado, mas cuja
reincidência deriva de crime anterior comum,
aplicando-se o lapso de 40% previsto no inciso V
do dispositivo. Recurso provido.
1) JADSON FERNANDES DE FRANCA MELO interpõe
este agravo em execução penal em face da r. decisão (fls. 17/18) que,
em sede de execução da pena privativa de liberdade, manteve o lapso
de 3/5 (60%) a título de requisito objetivo da progressão de regime
prisional, mesmo com o advento da Lei no 13.964/19 (“Pacote
Anticrime”).
A defesa argumenta, em síntese, que para a incidência
do referido lapso é necessária a configuração de reincidência
específica em crime hediondo ou equiparado, o que não se verifica
no caso concreto, eis que o agravante seria reincidente simples (não
específico).
Requer seja conhecido e provido o presente recurso,
reformando-se a r. decisão de Primeira Instância para aplicar a lei penal
mais benéfica, retificando-se o cálculo de penas para constar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010333-62.2020.8.26.0502 -Voto no 13.505
3
prazo de 40% para fins de progressão de regime prisional, nos
termos da nova redação do art. 112, V, da LEP.
Processado e respondido o recurso, a r. decisão
hostilizada foi mantida pelos próprios fundamentos.
A d. Procuradoria Geral de Justiça, em parecer,
manifestou-se pelo desprovimento do agravo.
É o relatório.
2) Segundo consta, o agravante foi condenado pelo
cometimento do delito de tráfico de drogas não privilegiado (fls.
11/12), sendo reincidente devido à prática de crime comum1
(condenação anterior por tráfico de drogas privilegiado
PEC no
0011642-69.2017.8.26.0229, extinto).
Por tal razão, o cálculo de penas previu o lapso de 3/5,
ou seja, 60% do cumprimento da pena para fins de progressão de
regime quanto à condenação por tráfico de drogas (não privilegiado).
Como
sabido,
a
Lei
no
13.964/19
modificou
significativamente o regramento da progressão de regime prisional
previsto na Lei de Execução Penal, criando diversos lapsos, que vão
desde 16 até 70% da pena, variáveis de acordo com a natureza ou
espécie do delito e a vida pregressa do agente.
Confira-se:
“Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em
forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser
determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:
(...)
V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for
condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário;
(...)
1 Cabe destacar que, conforme entendimento adotado por este Relator, em consonância com as
Cortes Superiores, o crime do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06 é considerado comum, isto é, não
hediondo ou equiparado. Neste sentido o art. 112, § 5o, da LEP: “Não se considera hediondo ou
equiparado, para os fins deste artigo, o crime de tráfico de drogas previsto no § 4o do art. 33 da Lei no
11.343, de 23 de agosto de 2006”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010333-62.2020.8.26.0502 -Voto no 13.505
4
VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for
reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado”.
Neste contexto, a defesa pleiteou que se alterasse o
lapso para 40%, pois o sentenciado não é considerado reincidente
específico na prática de crimes hediondos ou equiparados.
Assiste razão ao agravante.
Revendo posicionamento anterior adoto a tese seguida
por esta C. 1a Câmara Criminal, amparada por precedentes do C. STJ,
no sentido de que o inciso VII acima se aplica exclusivamente
àqueles que são reincidentes específicos, ou seja, que cometeram
crime hediondo ou equiparado precedido de outro crime hediondo ou
equiparado, ainda que não idênticos os tipos penais.
Dessa forma, se o crime antecedente é comum, não há
que se falar em progressão após o cumprimento de 60% da pena,
aplicando-se o lapso de 40% previsto no inciso V para a prática de
crimes hediondos ou equiparados.
Sobre o tema, decisões desta C. Câmara nos autos dos
agravos
em
execução
penal
no
0007086-73.2020.8.26.0502,
0003540-50.2020.8.26.0521 e 0003280-70.2020.8.26.0521.
3) Pelo exposto, dou provimento ao recurso para
determinar a retificação do cálculo de liquidação de penas para fins de
progressão de regime prisional, observando-se a necessidade do
cumprimento do lapso de 40% quanto ao crime hediondo ou
equiparado.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator